Tribunal: STF
Processo: Rcl 76723
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão conjunta das RCLs 76.723 e 76.724



    I) Relatório Rcl 76.723



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais - ANMP, contra ato praticado pelo Secretário do Regime Geral de Previdência Social e pela Diretora do Departamento de Perícia Médica Federal, em razão da suposta ofensa ao decidido nos Mandados de Injunção n. 670/ES, n. 708/DF e n. 712/PA.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que as autoridades reclamadas, através da publicação do Ofício Circular SEI n. 15/2025/MPS, esvaziaram o direito de greve dos servidores públicos federais, diante da imposição de bloqueio total das agendas dos Peritos Médicos Federais que participam do movimento paredista, instituindo, assim, lockout, o que seria vedado pelo art. 17 da Lei n. 7.783/1989.



    Nesse cenário, expõe o seguinte contexto fático:



    “A título de contextualização, em virtude dos graves retrocessos e violações a direitos promovidos pela Administração ao longo dos últimos tempos e a completa frustração das negociações com o Poder Público, em dezembro/2023, a ANMP instaurou Assembleia Geral Extraordinária em que se concluiu pela necessidade de organização de mobilizações urgentes para defender os direitos e interesses da Carreira, as quais ocorreriam nos dias 17, 24 e 31 de janeiro de 2024 (doc. 07). 



    A Associação, então, alertou formalmente à União a respeito da deflagração das paralisações nacionais em 17, 24 e 31.01.2024 com mais de 1 (um) mês de antecedência e reiterou, por 3 (três) vezes, a notificação prévia acerca da realização das paralisações, com ao menos 72h (setenta e duas horas) de antecedência. 



    Contudo, mesmo após as incontáveis provocações formais, a Administração permanece silente em relação aos pleitos da categoria e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Tutela Cautelar Antecedente n. 336/DF, com o intuito de inviabilizar a mobilização classista e, por consequência, para se eximir ilegitimamente do seu dever de negociar com os seus servidores. 



    Em sede de análise perfunctória, o Ministro Vice-Presidente do STJ concedeu parcialmente a medida pleiteada pela União e determinou a manutenção do contingente mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) ou 70% (setenta por cento) de Peritos Médicos Federais em atividade, a depender da unidade da federação (doc. 09). 



    Diante da necessidade de manutenção de percentuais elevadíssimos de comparecimento durante o movimento paredista de 2024, tornou-se inviável exercer o direito constitucional de greve dos Peritos Médicos Federais, haja vista a ausência de impacto da mobilização e do consequente esvaziamento dos instrumentos de negociação da categoria. 



    Assim, suspendeu-se as paralisações programadas para fevereiro/2024 e da deflagração de greve por tempo indeterminado, a partir de 12.03.2024. 



    Por considerar que a questão demandava a reavaliação dos parâmetros de comparecimento e a análise mais aprofundada quanto às circunstâncias que ocasionaram a instauração do moimento paredista, a ANMP ajuizou a PET n. 16.729/DF (ação de dissídio coletivo de greve) perante o STJ. Ao analisar o pedido e tutela de urgência da exordial, o então Ministro Relator o concedeu parcialmente, mantendo os percentuais definidos na Tutela Cautelar Antecedente n. 336/DF (doc. 10). 



    Decorridos quase 4 (quatro) meses desde a decisão e a incansável luta da ANMP pelos direitos dos Peritos Médicos Federais, houve a completa frustração do principal ponto de reivindicação da Categoria, relacionado ao cumprimento do Termo de Acordo n. 01/2022 (doc. 11). 



    A postura ofensiva foi materializada pela publicação da Portaria SRGPS/MPS n. 2.400/2024, que institui o novo Programa de Gestão e Desempenho da Perícia Médica Federal (PGDPMF) e foi editada de maneira unilateral e arbitrária pelo Secretário do Regime Geral da Previdência Social, sem promover uma única reunião prévia com os representantes da categoria antes da sua implementação. 



    Por essa razão, os Peritos Médicos Federais decidiram, em nova assembleia geral extraordinária, pela deflagração de movimento paredista a partir de 20.08.2024, cientificando as autoridades necessárias no dia 16.08.2024 – em respeito às 72h (setenta e duas horas de antecedência) – doc. 14.” (eDOC 1, pp. 3-4)



    Argumenta, nesses termos, que “[a]o proibir qualquer formato de paralisação parcial e ao impor que os grevistas não poderão atender nenhum cidadão, os Reclamados não atuam para resguardar o interesse público, mas para aniquilá-lo. Se anteriormente os grevistas mantinham parte significativa de suas atividades, agora estão completamente impedidos de realizá-las.” (eDOC 1, p. 7)



    Alega, ainda, que, conforme assentado no julgamento dos MI’s 670/ES, n. 708/DF e n. 712/PA, “a Administração Pública deve respeitar o direito de greve dos servidores; tolerar paralisações, totais ou parciais, desde que observados os critérios de manutenção de contingente mínimo para os serviços essências; e atuar de modo a não obstruir a forma de realização de greve, por não ser uma prerrogativa sua, mas dos trabalhadores.” (eDOC 1, p. 10)



    No entanto, “o Ofício Circular SEI n. 15/2025/MPS contraria essas orientações ao proibir integralmente os grevistas de prestarem qualquer serviço, forçando o desconto integral da remuneração e estrangulando financeiramente a Categoria para que saiam do movimento.” (eDOC 1, p. 10)



    Conclui, assim, que “não se permite que a Administração bloqueie (parcial ou totalmente) os instrumentos de trabalho durante os movimentos paredistas (lockout), pois qualquer interferência sua esvazia o direito de greve e afigura-se como inconstitucional.” (eDOC 1, p. 20)



    Por fim, requer medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, determinando-se que a Administração desbloqueie as agendas de atendimentos, bem como seja impedida de promover descontos na remuneração dos servidores grevistas.



    No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Requisitadas informações, as autoridades reclamadas remeterem ofício a esta Corte, dando conta que:



    “(...) verifica-se que as premissas estabelecidas pelo STF nos Mandados de Injunção n. 670, 708 e 712 foram observadas pelo STJ quando aquele Tribunal, em diversas oportunidades, analisou os aspectos concretos da greve da Perícia Médica Federal em curso. O ato reclamado (Ofício Circular SEI n. 15/2025/MPS) também já foi apreciado e validado, considerando-se que o corte na remuneração decorre da decisão proferida pelo STF no tema 531 da Repercussão Geral e que o redirecionamento das agendas dos médicos grevistas não configura lockout, mas, sim, medida administrava necessária para evitar prejuízo irreparável à população que necessita benefícios previdenciários e assistenciais. 



    96. Em suma: não houve ofensa à competência ou à autoridade das decisões do Supremo. O direito de greve é reconhecido aos servidores públicos, mas, como qualquer outro direito, este também possui limites e consequências.” (eDOC 34, ID: f1231af0)



    Informações complementares acostadas no eDOC 59 (ID: 6f974bdf).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO DE GRAVE DE SERVIDORES PÚBLICOS. INTEREPRETAÇÃO RESTRITA. SERVIÇOS ESSENCIAIS - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 61, ID: 98ad71d4)



    A reclamante reiterou o pedido de concessão de medida liminar, por intermédio da Petição 33.245/2025 (eDOC 63, ID: 37b16fbc).



    É o relatório.



    II) Relatório Rcl 76.724



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais - ANMP, contra decisão proferida pela Ministra Regina Helena Costa, Relatora da Execução no Mandado de Segurança 28.547/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, em razão da suposta ofensa ao decidido nos Mandados de Injunção n. 670/ES, n. 708/DF e n. 712/PA.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “No início de 2022, os Peritos Médicos Federais, representados pela ANMP, deflagraram um movimento grevista em resposta a condições de trabalho insustentáveis, caracterizadas por sobrecarga funcional decorrente de um déficit estrutural de aproximadamente 3.000 cargos vagos, ausência de recomposição salarial e negligência da Administração Pública em atender às reivindicações legítimas da categoria. 



    Esse movimento foi reconhecido como legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Petição n. 14.895/DF, que afastou a suspensão da paralisação requerida pela União, e no Mandado de Segurança n. 28.547/DF, que assegurou a remuneração dos grevistas, reafirmando a legalidade do exercício do direito constitucional de greve. 



    Após intensas tratativas, culminou-se na celebração do Termo de Acordo n. 01/2022, homologado por decisão do Ministro Mauro Campbell Marques em 29 de junho de 2022, com trânsito em julgado em 15 de julho de 2022 (docs. 07 a 09). 



    O acordo, formalizado como título executivo judicial nos termos do art. 515, III, do CPC, estabeleceu conquistas fundamentais, entre as quais: (i) a fixação de uma meta máxima de 12 atendimentos diários para servidores com jornada de 40 horas semanais (Cláusula Segunda); (ii) a garantia de pontuação automática em caso de ausência ou remarcação intempestiva do segurado (Cláusula Quarta); e (iii) compromissos adicionais de gestão e valorização da carreira (Cláusulas Oitava, Décima Primeira, Décima Quarta, Décima Oitava e Vigésima). 



    O Termo de Acordo n. 01/2022 representou o resultado de um processo negocial equilibrado, que sopesou os direitos dos servidores com a continuidade do serviço público essencial, em plena conformidade com os parâmetros fixados por esta Suprema Corte nos Mandados de Injunção n. 670/ES, n. 708/DF e n. 712/PA.” (eDOC 1, p. 2)



    Narra ainda que “após a homologação, a União implementou o acordo por meio da Portaria SPREV/MTP n. 2.937/2022 (doc. 10), que regulamentou o Programa de Gestão e Desempenho da Perícia Médica Federal (PGDPMF) em conformidade com as cláusulas pactuadas, evidenciando o reconhecimento inicial de sua força vinculante”. (eDOC 1, p. 3)



    Nesse contexto, afirma que a Administração Pública, através das Portarias MGI/MPS n. 27/2023 e SRGPS/MPS n. 2.589/2023, assumiu postura de descumprimento sistemático do acordo homologado, sobretudo após a publicação da Portaria SRGPS/MPS n. 2.400/2024, a qual elevou unilateralmente a meta diária de produtividade (15 pontos para servidores com jornada de 40 horas) e eliminou a pontuação automática nos casos de ausência ou remarcação intempestiva do segurado, transferindo aos servidores o ônus de falhas administrativas alheias à sua vontade.



     Diante disso, relata que apresentou pedido de cumprimento de sentença nos autos do Mandado de Segurança 28.547/DF, o qual foi declarado extinto pela Ministra Relatora Regina Helena Costa, que, segundo a reclamante, teria reconhecido expressamente a violação do título judicial, mas decidiu pela extinção em razão dos fatos supervenientes explicitados no Acórdão do TCU n. 520/2024.



    Nesse ponto, expõe que “[o] Acórdão TCU n. 520/2024, resultante de auditoria operacional realizada no âmbito do Processo n. 008.711/2023-2, limitou-se a recomendar ajustes administrativos – como a adequação das metas e a revisão do interstício de 7 dias para agendamentos – sem determinar ou autorizar a anulação do Termo de Acordo n. 01/2022”. (eDOC 1, p. 4) 



    Alega, nesses termos, que a decisão reclamada “não apenas desrespeita os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, como a separação dos poderes, o devido processo legal e a segurança jurídica, mas esvazia o direito constitucional de greve e, por consequência, aniquila a autoridade dos precedentes vinculantes desta Corte nos Mandados de Injunção n. 670/ES, n. 708/DF e n. 712/PA”. (eDOC 1, p. 5)



    Em reforço, argumenta que o ato reclamado chancela a ruptura unilateral do Termo de Acordo n. 01/2022, homologado pelo STJ com trânsito em julgado, com base tão somente em recomendações administrativas do Tribunal de Contas da União.



    Assevera que “a revisão de acordos de greve homologados pelo Judiciário deve ser submetida ao contraditório judicial, e não ser refém de atos administrativos discricionários, sob pena de transformar o direito de greve em uma garantia meramente retórica, desprovida de efetividade prática”. (eDOC 1, p. 7)



    Alude, ainda, que “[a] decisão reclamada instaura um precedente gravíssimo ao sugerir que acordos de greve homologados judicialmente podem ser descumpridos unilateralmente pela Administração Pública, desde que respaldados por recomendações do TCU, sem a necessidade de revisão judicial formal”. (eDOC 1, p. 11)



    No mais, defende a existência de inconsistências fáticas no teor do acórdão proferido pelo TCU, as quais podem ser atestadas através dos dados oficiais apresentados pela própria União.



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do ato reclamado para “restabelecer integralmente o Termo de Acordo n. 01/2022, afastando a aplicação da Portaria SRGPS/MPS n. 2.400/2024 e de quaisquer atos administrativos que o contrariem, com o imediato restabelecimento da Portaria SPREV/MTP n. 2.937/2022 como norma regulamentadora transitória até eventual revisão judicial legítima”. (eDOC 1, p. 19)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES EMANADAS DESSA SUPREMA CORTE NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 670/ES, 708/DF E 712/PA. NÃO CARACTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO COM OS PARADIGMAS. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 27, ID: 0795d514)



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 29, ID: 82b5b0ae).



    Registro, no mais, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 76.723, de minha relatoria (eDOC 22, ID: 6b216fb5).



    É o relatório.



    III) MÉRITO



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, alega-se, em suma, violação ao decidido por esta Corte Suprema no julgamento dos Mandados de Injunção n. 670/ES, n. 708/DF e n. 712/PA.



    A síntese fática dá conta que, em decorrência de movimento grevista deflagrado pelos médicos peritos federais, restou formalizado o Termo de Acordo n. 01/2022, homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do MS 28.547, na data de 29.6.2022, e regulamentado pela União através da Portaria SPREV/MTP n. 2.937/2022.



    Entretanto, diante da instalação de auditoria operacional promovida pelo Tribunal de Contas da União, a qual resultou no Acórdão TCU n. 520/2024, foram expedidas novas normativas, culminando na publicação da Portaria SRGPS/MPS n. 2.400/2024, que alterou os termos do Acordo anteriormente firmado.



    Daí a apresentação de pedido de cumprimento de sentença, pela ora reclamante, no citado Mandado de Segurança 28.547, em trâmite no STJ.



    A decisão proferida pela Ministra Regina Helena Costa é apontada nos autos da presente Rcl 76.724 como ato reclamado, porquanto reconheceu a extinção da obrigação pactuada no Termo de Acordo n. 01/2022, diante da “existência de causas supervenientes que alteram as circunstâncias fáticas que ensejaram sua celebração”, declarando, assim, a extinção da execução. (eDOC 16, ID: d73ae83d)



    Consta ainda dos autos que novo movimento grevista foi iniciado em 20 de agosto de 2024 pelos servidores das carreiras da Perícia Médica Federal, representados pela ANMP, sob a alegação de descumprimento do Termo de Acordo n. 01/2022, quando então os servidores grevistas iniciaram diversos procedimentos-padrão, fato que motivou a publicação do Ofício Circular SEI n. 15/2025/MPS pela União. 



    Contra tal ato, a Associação reclamante ajuizou a Rcl 76.723, alegando, em síntese, que as medidas administrativas previstas no referido ofício, entre as quais o bloqueio total das agendas dos servidores grevistas, configurariam lockout, prática vedada pela legislação (art. 17 da Lei n. 7.783/1989). (eDOC 17, ID: 4fb89f9b)



    Pois bem.



    Ressalto que os Mandados de Injunção n. 670/ES, n. 708/DF e n. 712/PA estabeleceram a previsão de regulação constitucional e processual do exercício do direito de greve pelos servidores públicos estatutários.



    Por oportuno, transcrevo ementa dos julgados:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 



    1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 



    (...)



    2. O MANDADO DE INJUNÇÃO E O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    (...)



     3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO.



    (...)



    4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL.



    (...)



     5. O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE QUE ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL (CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA LEI No 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM ‘EM PERIGO IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO’ (LEI No 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11). 



    (...)



    6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. (...).” (Rel. Min. Maurício Corrêa, Relator p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2008)



    Para além da discussão do reconhecimento do direito de greve dos servidores públicos civis, o Plenário constatou a persistência da omissão legislativa quanto à regulação da matéria, fato que contribui para que as greves no âmbito do serviço público se realizem sem qualquer controle jurídico, dando ensejo a negociações heterodoxas, ou a ausências que comprometem a própria prestação do serviço público, sem qualquer base legal. Nesse sentido, confira-se trecho da ementa do acórdão:  



    ”3.1. A permanência da situação de não-regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de Direito (CF, art. 1º). Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira ‘lei da selva’. 



    3.2. Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. 



    3.3. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. 



    3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. 



    3.5. Na experiência do direito comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2º).



    (...)



    6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.” (Grifos nossos)



    Com efeito, deliberou-se que a omissão legislativa verificada deveria ser suprida, até a regulamentação da matéria, mediante a aplicação integrativa, no que coubesse, das Leis 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.



    Na hipótese versada nos autos, reitero que a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais - ANMP aduz que o direito de greve dos servidores públicos representados, reconhecido por esta Corte e regulado pelas Leis 7.701/1988 e 7.783/1989, restou ofendido diante do descumprimento do acordo firmado e devidamente homologado (Termo de Acordo n. 01/2022), bem como em razão da prática do lockout pela Administração Pública, conduta vedada pelo ordenamento.



    No entanto, os fatos revelados nos autos não coadunam com as alegações suscitadas pela parte reclamante. 



    Conforme decisão do STJ na ExeMS 28.547/DF, as medidas impostas pela Portaria SRGPS/MPS n. 2.400/2024 decorrem dos impactos negativos verificados após a implementação dos Termos do Acordo n. 01/2022, conforme Acórdão n. 520/2024 do TCU. Assim, entendeu pela necessidade de, primeiramente, garantir à sociedade o direito fundamental à Seguridade Social. Transcrevo, pois, trecho do julgado: 



    “(...)



    Ao longo do ano de 2022, os Peritos Médicos Federais, representados pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS MÉDICOS FEDERAIS (ANPM), inauguraram movimento grevista buscando melhorias salariais e modificação das condições de trabalho da categoria. 



    Em decorrência da paralisação, a ANPM impetrou o Mandado de Segurança n. 28.547/DF buscando obstar descontos salariais dos servidores que aderiram à greve, tendo a UNIÃO, por sua vez, ajuizado Ação Inibitória objetivando a declaração de ilegalidade do movimento paredista (Pet n. 14.895/DF). 



    Previamente ao exame do mérito das demandas por esta Corte, as partes, em consenso, submeteram o Termo de Acordo n. 01/2022 para apreciação judicial, o qual foi homologado pelo Sr. Ministro Mauro Campbell Marques mediante decisões prolatadas em 29.6.2022, encerrando, em consequência, a paralisação dos servidores. 



    Após o trânsito em julgado, no dia 15.12.2023, a Requerente apresentou o presente pedido de cumprimento de sentença suscitando ter a Administração Pública violado ao menos 8 (oito) vezes o Termo de Acordo n. 01/2022, requerendo, por isso, a prolação de ordem judicial para determinar o restabelecimento da avença em sua integralidade. 



    O ente central, por sua vez, aduziu o integral cumprimento das obrigações pactuadas, defendendo, ademais, a existência de fatos supervenientes a obstar o restabelecimento do acordo homologado, notadamente diante das conclusões firmadas pelo Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão n. 520/2024, prolatado em 27.3.2024. 



    Assim, o cerne da controvérsia reside em aferir (i) se houve descumprimento do Termo de Acordo n. 01/2022 e (ii) se fatos supervenientes à homologação do acordo, os quais, alegadamente, alteraram substancialmente as circunstâncias fáticas que ensejaram sua celebração, exoneram o Poder Público do dever de dar cumprimento às cláusulas do pacto.



    (...)



    III.8. Fatos supervenientes e o novo Programa de Gestão e Desempenho da Perícia Médica Federal (PGDPMF) instituído pela Portaria SRGPS/MPS n. 2.400/2004 



    De outra parte, embora, à época da formalização do Termo de Acordo n. 01/2022, não fosse possível antever ou presumir quais seriam os impactos de seu integral cumprimento no tocante ao atendimento dos segurados que dependiam dos serviços da Perícia Médica Federal, fatos supervenientes comprovaram que a manutenção da avença redundaria em manifesto prejuízo ao interesse público, impondo-se, por isso, a modificação das práticas administrativas negociadas. 



    Tais dados foram obtidos por auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União mediante o Processo n. 008.711/2023-2, a qual tinha por objetivo avaliar a eficiência e a conformidade da gestão de benefícios por incapacidade operacionalizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com foco na perícia médica. 



    As conclusões da área técnica foram chanceladas, à unanimidade, pelo Plenário da Corte de Contas no Acórdão n. 520/2024, valendo citar, a título de exemplo, os seguintes trechos do voto condutor proferido pelo Sr. Ministro Aroldo Cedraz (fls. 227/228e): 



    (...)



    Em resumo, a Corte de Contas constatou que: i) o tempo de espera para realização de perícias era de 82 (oitenta e dois) dias, superior ao prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias; ii) a reduzida oferta de perícias médicas, que colabora para o incremento da fila da Previdência Social, é fruto da redução de produtividade dos Peritos Médicos Federais pelo cumprimento do Termo de Acordo n. 01/2022; iii) a fixação de 12 (doze) pontos como meta diária dos Peritos Médicos sujeitos à jornada semanal de 40 (quarenta) horas implicou a redução diária de ao menos 03 (três) perícias de benefícios por incapacidade; iv) a diminuição da meta reduziu em 100.000 (cem mil) a oferta mensal de perícias do Departamento de Perícia Médica Federal (DPMF), órgão que poderia ter realizado outras 1.000.000 (um milhão) de perícias entre junho de 2022 e setembro de 2023, caso não pactuado o Termo de Acordo n. 01/2022; v) os Peritos Médicos Federais, com o sistema de metas constante do Termo de Acordo n. 01/2022, realizaram jornada de atendimentos inferior a 50% (cinquenta por cento) da carga horária prevista em lei; vi) atribuir pontuação aos Peritos Médicos Federais ainda que o segurado não compareça ao exame técnico colabora para a insuficiente oferta de vagas para atender à demanda; e vii) o intervalo de 7 (sete) dias para agendamentos impossibilita que necessidades momentâneas sejam ocupadas com o atendimento de outros segurados, contrariando o princípio da eficiência administrativa. 



    Diante desses apontamentos, o Tribunal de Contas da União determinou ao Ministério da Previdência Social o aperfeiçoamento das metas diárias dos participantes do Programa de Gestão e Desempenho da Perícia Médica Federal (PGDPMF), de modo a observar as jornadas de trabalho previstas para os Peritos Médicos Federais, em consonância com os arts. 5° e 8° da Lei 10.876/2004, adequando os horários disponíveis para agendamentos de tarefas considerando as jornadas de trabalho legalmente previstas, além de recomendar não seja atribuída pontuação à perícia médica que deixou de ser realizada por falta do segurado, bem como a revisão do interstício de 7 (sete) dias entre a data do requerimento e a data do agendamento para realização de perícia médica. 



    Tais dados revelam a existência de fatos supervenientes à celebração do Termo de Acordo n